Tribunal: TCU
Processo: 005.800/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00874/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 738818, função null, que teve como objeto Festa Junina (no da TCE no sistema: 331/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 946/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 738818/2010 (Siafi 738818) , cujo objeto consistia na realização de projeto intitulado "Festa Junina". Considerando que, no presente caso, o termo inicial de contagem do prazo prescricional ocorreu em 1/2/2011 (peça 11) , data da apresentação da prestação de contas, e a primeira interrupção da prescrição ordinária em 29/5/2012, com a emissão da Nota Técnica de Análise 362/2012 (peça 27) , data que deve ser considerada como marco inicial da fluição da prescrição intercorrente; Considerando que a unidade técnica verificou decurso do prazo de três anos, sem a ocorrência de qualquer ato que evidencie o andamento regular dos autos, entre o Despacho da Coordenação de Avaliação, de 21/2/2013, que devolve o processo à Coordenação Geral de Convênios para providências (peça 89, p. 350) , e a Nota Técnica Financeira PGTUR 496/2017, de 2/6/2017, que reanalisa a prestação de contas quanto à execução financeira (peça 40 e peça 89, p. 351-359) , o que evidencia a ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando as propostas uniformes da AudTCE e do MP/TCU no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, bem como arquivar o processo (peças 90-93) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 8 da Resolução TCU 344/2022; b) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Turismo; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 005.800/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Wilson Araújo Matos (XXX.143.308-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nordestina - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.